Tribunal: TCU
Processo: 022.966/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10945/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.966/2019-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Estivalet de Medeiros (XXX.142.401-XX); Adriana da Rosa Merces (XXX.262.101-XX); Bruna Silva Santos de Faria (XXX.881.921-XX); Carolina Luiza de Souza (XXX.345.901-XX); Egidia da Silva Candido (XXX.110.901-XX); Fermina da Silva Fonseca (XXX.109.371-XX); Iara Luciene Campelo Ribeiro (XXX.820.861-XX); Irene Luge Gomes (XXX.998.257-XX); Ivone Zucco (XXX.824.305-XX); Joaquina Sanches Monteiro (XXX.855.071-XX); Leia Mara de Souza Nassar (XXX.327.341-XX); Leila de Souza (XXX.225.951-XX); Liria de Souza Ferreira da Silva (XXX.661.801-XX); Livia Maria de Souza (XXX.225.871-XX); Lucia Maria de Souza (XXX.464.801-XX); Maria Aparecida do Carmo das Merces (XXX.664.081-XX); Mariza Estivalet de Faria Tomasi (XXX.207.121-XX); Neuza Maria Rodrigues Mendes (XXX.228.401-XX); Norma Brandao Oliveira (XXX.680.595-XX); Rosana Brandao Oliveira (XXX.047.501-XX); Simone Maria Palma Pimenta (XXX.629.901-XX); Walda Valenca Dobes (XXX.085.471-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.